Tribunal: TJMT
Processo: 1025262-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025262-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA LTDA - EPP - CNPJ: 00.081.933/0001-50 (APELADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), EDUARDO STUMPP - CPF: 061.826.821-91 (APELADO), MIRIAM BRAGA DE LIMA STUMPP - CPF: 467.087.316-49 (APELADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO STUMPP - CPF: 061.826.821-91 (APELANTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), MIRIAM BRAGA DE LIMA STUMPP - CPF: 467.087.316-49 (APELANTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA LTDA - EPP - CNPJ: 00.081.933/0001-50 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1025262-62.2019.8.11.0041.

APELANTES:
BANCO DO BRASIL S/A e VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA.

APELADOS:

OS MESMOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – JUROS E CORREÇÃO – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA – MORA “EX RE” – JUROS MORATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – VIABILIDADE
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de obrigação líquida e com vencimento certo, está em pauta a mora "ex re", razão pela qual a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde o inadimplemento de cada parcela.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp no 1.388.972/SC).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1025262-62.2019.8.11.0041.

APELANTES:
BANCO DO BRASIL S/A e VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA.

APELADOS:

OS MESMOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
BANCO DO BRASIL S/A e VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos Ação Monitória n. 1025262-62.2019.8.11.0041, ajuizada pelo primeiro apelante
BANCO DO BRASIL,
que julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito de pleno direito, R$126.312,11 (Cento e vinte e seis mil trezentos e doze reais e onze centavos), qual deverá ser atualizado do vencimento, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução.

O primeiro apelante BANCO DO BRASIL S/A, em suas razões recursais de id. 231698221, sustenta que os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento de cada obrigação.

Por sua vez, o segundo apelante VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA, em suas razões de id. 231698226, assevera que os juros remuneratórios devem ser analisados conforme a taxa média do mercado e as condições específicas do mercado.

Aponta que correção monetária deve ser calculada de forma a refletir apenas a atualização do valor real da dívida, e não servir como meio de enriquecimento sem causa por parte do credor, bem como que os juros de mora devem observar citação.

Aduz que o contrato não prevê a capitalização diária dos juros, sendo que a sua cobrança se revela uma prática abusiva.

Preparos devidamente recolhidos, conforme certidões de id. 232594158 e 238174169.

Somente a apelada VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA apresentou contrarrazões no id. 231698231, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Verifica-se dos autos que a parte apelante BANCO DO BRASIL S/A ajuizou ação monitória na origem, objetivando a conversão do débito apontado em título executivo judicial.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito de pleno direito, R$126.312,11 (Cento e vinte e seis mil trezentos e doze reais e onze centavos), qual deverá ser atualizado do vencimento, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução.

O primeiro apelante Banco do Brasil S/A se insurge quanto a
os juros de mora e a correção monetária, argumentando que estes devem incidir desde o vencimento de cada obrigação
.

Por sua vez, o segundo apelante Vetor Assessoria sustenta
que os juros remuneratórios devem ser analisados conforme a taxa média do mercado e as condições específicas do mercado.

Defende que correção monetária deve ser calculada de forma a refletir apenas a atualização do valor real da dívida, e não servir como meio de enriquecimento sem causa por parte do credor, bem como que os juros de mora devem observar citação.

Aduz que o contrato não prevê a capitalização diária dos juros, sendo que a sua cobrança se revela uma prática abusiva

Pois bem.

Tratando-se de dívida líquida e a termo certo, como no caso, o termo inicial dos juros e da correção monetária é mesmo a data do vencimento de cada parcela inadimplida.

No caso, tem-se a mora "ex re", levando em consideração a liquidez e prazo certo de pagamento, razão pela qual o simples advento do dia de vencimento da obrigação é suficiente para constituir o devedor em mora, independentemente de interpelação (art. 397,
caput
, do Código Civil).

Logo, a sentença deve ser reformada nesse ponto para fazer constar que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada obrigação.

Quanto à abusividade dos juros, o STJ pacificou o entendimento de que se devidamente comprovada a abusividade, os juros serão limitados a taxa média, sob a técnica dos recursos repetitivos RESp. 1.061.530/RS:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
– Grifei.

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No tocante a taxas de juros do contrato, este se encontra com taxa de juros anuais de 8,24%, revelando-se inferior a taxa média do BACEN e de acordo com os limites impostos pelos paradigmas. (
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros
).

Por fim, em relação à capitalização de juros, os contratos bancários são típicos contratos de consumo e, portanto, na interpretação das cláusulas deve ser observado o disposto no art. 46 do CDC, que veda a incidência de normas implícitas e de difícil compreensão,
in verbis
:

“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Razão disto, no que tange à capitalização de juros, as regras devem ser claras de modo a evitar presunções. Nesse sentido é o acórdão do STJ:

“CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.12.2007, DJ 01.02.2008 p. 481)”

Sobre o tema, até recentemente adotava-se o entendimento do STJ no seguinte sentido:

“Súmula no 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula no 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, a incidência da capitalização dos juros nos contratos bancários era permitida quando a) pactuada de forma expressa; ou b) quando comprovada que a taxa de juros anual fosse superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No entanto, em julgamento mais recente, o Superior Tribunal de Justiça referendou entendimento no sentido de que a incidência da capitalização dos juros em contrato de mútuo depende de pactuação expressa, afastando a possibilidade de sua presunção.

Nestes termos, colaciono a ementa do Recurso Especial no 1.388.972/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS – INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo[...]”
(STJ. REsp no 1.388.972/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, J. em: 08.02.2017).

Neste aspecto, a incidência da capitalização dos juros não pode ser presumida, descabendo, portanto, reputar como válida a cobrança do citado encargo apenas por constatar a existência de diferença entre as taxas de juros mensal e anual.

Dentro deste norte, transcrevo trechos do acórdão referido:

“[...] a capitalização,
seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua
– cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -,
não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado
, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.

[...]

Assim,
tendo em vista que nos contratos bancários é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (súmula 297/STJ), a incidência da capitalização de juros
,
em qualquer periodicidade
- na hipótese, a anual -
não é automática
,
devendo ser expressamente pactuada
, visto que, ante o princípio da boa-fé contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por encargo sequer previsto contratualmente [...].”

No caso dos autos, consta no contrato de Id. n.o 231696697 indicação expressa prevendo a incidência da capitalização diária de juros, o que autoriza a cobrança do encargo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A para determinar que os juros moratórios e a correção monetária incidam a partir do vencimento de cada parcela. Bem como,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela

VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA.

Tendo em vista o desprovimento do recurso da recorrente VETOR ASSESSORIA, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024